Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705524-78.2022.8.07.0006 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EMILY NAIARA SUARES DA COSTA, DANIEL ESTEVES DE MOURA APELADOS: EMILY NAIARA SUARES DA COSTA, DANIEL ESTEVES DE MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (razões recursais no ID 53800330), EMILY NAIARA SUARES DA COSTA (razões recursais no ID 53800344) e DANIEL ESTEVES DE MOURA (razões recursais no ID 53800357). Contrarrazões aos recursos dos réus apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO nos ID 53800348 e 53800359. Contrarrazões ao recurso do Ministério Público apresentadas pela Defesa de DANIEL ESTEVES DE MOURA no ID 53800354 e pela Defesa da ré EMILY NAIARA SUARES DA COSTA no ID 55946954. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.